Tribunal: STJ
Processo: 1500245-12.2024.8.26.0578
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053092 - SP (2025
/0359561-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JESSICA PEREIRA BENIGNO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MAGNO SILVA OLIVEIRA - CE039632
ROMÁRIO CARNEIRO DA SILVA - CE041141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma
vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os fundamentos
de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 284 do STF, 7 e 518 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA52259395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 88ed383f-35f5-43ff-99d6-d2d51a6b4ca1

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 88ed383f-35f5-43ff-99d6-d2d51a6b4ca1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053092 - SP (2025
/0359561-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JESSICA PEREIRA BENIGNO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MAGNO SILVA OLIVEIRA - CE039632

ROMÁRIO CARNEIRO DA SILVA - CE041141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto, uma
vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os fundamentos
de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 284 do STF, 7 e 518 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
JESSICA PEREIRA BENIGNO interpõe agravo regimental contra a
decisão em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em
recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52259542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: de97edab-0dae-490b-a799-c164b49f2281

No regimental, a defesa sustenta que todos os óbices aplicados pelo
Tribunal
foram devidamente combatidos no agravo interposto. Além disso,
a quo
reiterou as alegações veiculadas no recurso especial.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a absolvição da ré ou a revisão da
dosimetria da pena. O Tribunal de origem não admitiu o recurso em virtude das
Súmulas n. 284 do STF, 7 e 518 do STJ.
A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula n.
não conheceu do AREsp
182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de
inadmissão do especial. Veja-se (fl. 471, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ,
.
e
Súmula 284/STF
Súmula 518/STJ
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
.
especificamente os referidos fundamentos
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o Recurso Especial.

Documento eletrônico VDA52259542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: de97edab-0dae-490b-a799-c164b49f2281

, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência dos
referidos óbices. Apesar de extensa, a peça recursal não demonstrou que foram
pelo Tribunal
para negar provimento à
rebatidas todas as razões exaradas
a quo
apelação. Além disso, a agravante deixou de explicitar qual seria a moldura
, a justificar interpretação
fática incontroversa, extraída do acórdão recorrido
diversa, e nada disse sobre a impossibilidade de conhecimento de recurso
.
especial que aponta a negativa de vigência a enunciado sumular
Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de
provas. A agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA52259542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:24
Código de Controle do Documento: de97edab-0dae-490b-a799-c164b49f2281

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0359561-8
AREsp 3.053.092 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020925120248260408 15002451220248260578 20925120248260408
2092512024826040815002451220248260578
209251202482604081500245122024826057827472024
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESSICA PEREIRA BENIGNO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MAGNO SILVA OLIVEIRA - CE039632
ROMÁRIO CARNEIRO DA SILVA - CE041141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JESSICA PEREIRA BENIGNO
ADVOGADOS
: FRANCISCO MAGNO SILVA OLIVEIRA - CE039632
ROMÁRIO CARNEIRO DA SILVA - CE041141
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549:10:01560704@
2025/0359561-8 - AREsp 3053092 Petição : 2025/0098877-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:54
Código de Controle do Documento: C1F2DFC0-1BDE-4436-8404-82A40B96A198